Tribunal: TJDFT
Processo: 0730525-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730525-49.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MATEUS MARQUES BRANCO, GABRIEL MARQUES BRANCO RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL UBERLANDIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. DÉBITO CONFESSADO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA IMPERATIVA (CPC, ART. 523, § 1o). DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE COGNITIVA. DISPOSITIVO PENAL INERENTE AO DIREITO MATERIAL. HONORÁRIOS PERTINENTES ÀQUELA FASE. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS PRESCRITOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. GÊNESES DISTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO SUBSISTENTE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O EFETIVAMENTE DEVIDO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aperfeiçoada a intimação para pagamento espontâneo da obrigação e escoado o prazo assinalado pelo artigo 523, §1o do CPC para a quitação, o débito exequendo, diante da deflagração da fase executiva e da mora do obrigado, deve ser incrementado de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento) do débito exequendo, não comportando esses acessórios nenhuma modulação, pois já realizado o juízo de ponderação, oportunidade e conveniência da sua fixação e mensuração pelo legislador, tornando inviável que o exegeta e aplicador da norma a inove de molde a alterar ou mitigar sua força normativa. 2. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à incidência da pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e dos honorários pertinentes à fase executiva, ressalvado que incidirão sobre o débito consolidado, não afastando a incidência dos acessórios o eventual reconhecimento de excesso no débito, porquanto incidirão, sempre, sobre o efetivamente devido (CPC, art. 523, § 1o). 3. Assim como sucede no ambiente de cumprimento de sentença aparelhado por provimento condenatório que compreendera a incidência sobre a obrigação reconhecida do correspondente à cláusula penal contratada e os honorários de sucumbência, no ambiente de pretensão executiva aparelhada por título judicial originário de sentença homologatória do acordo concertado entre as partes, que compreendera multa decorrente do inadimplemento do convencionado e os honorários advocatícios devidos até então, em qualquer das hipóteses, deflagrada a fase executiva e não realizado o pagamento do débito inadimplido, sujeita-se o executado à incidência da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, pois têm gênese justamente no inadimplemento havido e na necessidade de deflagração da fase executiva, não se confundindo com a cláusula penal, cuja gênese é de ordem material, e com a verba honorária pertinente à fase cognitiva (CPC, art. 523, §1o). 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I a III, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigo 523, §1o, do CPC, ao permitir a instauração de duas fases de cumprimento de sentença no mesmo processo, com duas aplicações de multa e duas aplicações de condenação em honorários advocatícios, quando o segundo cumprimento de sentença no mesmo processo para cobrança de saldo residual da dívida deveria ser, somente, a continuidade do primeiro, e não um novo procedimento iniciado. Afirmam que “Não poderia o RECORRIDO pretender novo início de fase de Cumprimento de Sentença para cobrança de saldo não adimplido no Cumprimento de Sentença anterior, antes extinto, e requerer, no novo procedimento, novas condenações em multa e honorários advocatícios, pois elas agora em duplicidade, contrariando o mandamento contido no art. 523, §1o, do CPC”. Reiteram que é incabível a aplicação em duplicidade dos consectários da referida norma. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I a III, todos do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 523, §1o, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do acordo, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028